Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-97.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000929-97.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA - CNPJ: 13.676.954/0001-60 (RECORRIDO), ROSILENE DIAS RAMOS - CPF: 676.936.526-04 (ADVOGADO), ANDRE SANTOS DE ROSA - CPF: 025.606.396-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TESE DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – CASO JULGADO COMO INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– JULGAMENTO DE FATO DIVERSO DO NARRADO NA INICIAL – CASO ESTRANHO AOS AUTOS – SENTENÇA NULA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

A Constituição Federal determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas (art. 93, IX). Nos termos do artigo 489, II, do Código de Processo Civil a sentença deve apresentar os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.

Com base no princípio da correlação ou demanda o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, lhe sendo vedado, nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil, a prolação de decisão além, fora ou aquém do pedido.

No caso, a petição inicial narra fraudes em transações bancárias, pois nega a realização de saques e empréstimos, alegando fraude no uso de seu cartão de crédito, porém a sentença apreciou situação diversa relativa a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, julgando improcedente a pretensão diante da comprovação da contratação.

É nula, pois, a sentença que analisa pedido diverso do contido na inicial, julgando fatos alheios aos narrados nos autos.

Inviável a aplicação do instituto da causa madura quando o juízo de origem aprecia pedido diverso do contido na inicial e não apresentar fundamentação adequada, pois haveria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.

Sentença declarada nula de ofício.

Prejudicado o recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Assim, declaro a revelia do Município,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da demanda para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
, ao pagamento de
R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais)
, com juros legais de mora (simples) de 1% ao mês e correção pelo INPC/IBGE, a partir da data da efetiva entrega dos bens descritos na nota fiscal datada de
27/02/2018.

Deixo de condenar o Município ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte Exequente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “que o pagamento não foi realizado, pois a recorrida não cumpriu devidamente o contrato, uma vez que não apresentou as certidões necessárias, conforme prevê a clausula no 11.4 do contrato”, bem como que “diante do descumprimento das clausulas contratuais não foi possível realizar o pagamento, dando ensejo à rescisão unilateral do contrato por parte da Administração Pública, de acordo com a Cláusula XIV”.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a sentença de piso (id. 34104512) para que o valor da condenação equivalente a R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais) seja pago ao recorrido por meio do sistema de precatórios, uma vez que a referida quantia não se trata de pequeno valor, conforme dispõe o
caput
do artigo 1oda Lei Municipal no 1.763/2018”.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando a sentença prolatada, entendo que a mesma deve ser declarada nula, de ofício, pois não guarda correlação com o provimento pretendido na inicial, consoante passo a expor.

A parte promovente, na petição inicial, propôs ação de execução, nos seguintes termos:

DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 13.676.954/0001-60, situada na Avenida Regent, no 600, Térreo e 1o andar, CEP 34018-000, Alphaville – Lagoa dos Ingleses, Nova Lima / MG, por seus advogados que abaixo subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, ajuizar a competente:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
em face de PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.507.530/0001-19, com endereço na Rua Tiradentes, 166 – Centro, Chapada dos Guimarães – MT, CEP 78.195-000, pelas razões e fato de direito adiante aduzidas

Ao despachar a petição inicial, o magistrado de origem assim se manifestou:

Vistos etc.

Intime-se
a Fazenda Pública para que, no prazo de trinta (30) dias, querendo, oponha embargos, conforme a disposição do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se
, expedindo o necessário.

Não houve qualquer manifestação pela parte promovida e, assim, houve a prolação da sentença como se ação de cobrança fosse, sem considerar que se trata de ação de execução, com embasamento em título extrajudicial, consistente em nota fiscal e nota de empenho.

É imposição constitucional que todo provimento judicial deve ser devidamente fundamentado, bem como que deve guardar correlação com o pedido inicial, sob pena de nulidade. É dever do magistrado fundamentar suas decisões e apresentar os fatos e fundamentos jurídicos pelos quais adotou tal entendimento. O convencimento é livre, porém deve ser fundamentado. Esse dever do magistrado de fundamentar suas decisões tem origem no princípio do livre convencimento motivado que norteia o atuar do juiz.

Igualmente, com base no princípio da correlação ou demanda o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, lhe sendo vedado, nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil, a prolação de decisão além, fora ou aquém do pedido.

A sentença, assim, julga ação de natureza diversa. É nula, pois, a sentença que analisa pedido diverso do contido na inicial. Portanto, entendo que a sentença é nula de pleno direito, por se tratar de provimento
extra petita
, sendo forçoso a sua desconstituição, mesmo de ofício.

Segundo a jurisprudência, é imperioso que a sentença apresente a pertinente fundamentação, bem como que se pronuncie sobre as teses formulados na inicial e na contestação, sob pena de nulidade:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER/RS. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA EXTRA-PETITA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.

É nula a sentença que analisa pedido diverso do contido na inicial
. No caso concreto a parte autora requereu a nulidade de auto de infração de série CRV0145863 e a baixa dos autos de séries CRV551390 E CRV551391, em razão da falta de notificação em relação ao AIT que os originou (CRV0145863).
Entretanto, a sentença de mérito julgou matéria diversa da pretendida
, ou seja, enfrentou questão relativa à falta de notificação do AIT de série CRV551390, declarando sua nulidade
. Necessária a desconstituição da sentença, uma vez que não pode a Turma Recursal se manifestar agora, em grau de recurso, a respeito de matéria que não foi enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de infringir o princípio do duplo grau de jurisdição
. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71006758148, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 26-07-2017)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO DO RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO.
SENTENÇA

EXTRA
-
PETITA
. NULIDADE.
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO.

É nula a sentença que analisa pedido diverso do contido na inicial
. No caso concreto a parte autora requereu a nulidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por infração, sob o argumento de falsidade documental, supostamente ocorrida no que se refere ao recebimento das notificações, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
A sentença que julgou o feito procedente, além de referir-se a parte estranha ao feito
, analisou questão relativa ao envio de notificação a proprietário diverso de condutor, indicando folha inexistente nos autos, ainda que tenha feito referência à inocorrência de danos suportados pela parte. Necessária a desconstituição da
sentença
, uma vez que não pode a Turma Recursal se manifestar agora, em grau de recurso, a respeito de matéria que não foi enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de infringir o princípio do duplo grau de jurisdição. RECURSO
PREJUDICADO
. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71006499057, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 24-05-2017)

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PREJUDICADA
. RETORNO NEGATIVO DAS CARTAS DE INTIMAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO DESTINATÁRIO DA CONDENAÇÃO, JÁ QUE A
SENTENÇA
REFERIU SOMENTE O NOME DE UM DOS RÉUS.
SENTENÇA
NULA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO DIVERSA DO PEDIDO INICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA REABERTA A INSTRUÇÃO E PROFERIDO NOVO JULGAMENTO
.
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RECURSO
PREJUDICADO
. (Recurso Cível, No 71005748728, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em: 10-12-2015)

Ante o exposto, EX OFFICIO, reconheço e declaro a NULIDADE da sentença proferida, bem como DETERMINO o retorno dos autos para prosseguimento do feito seguindo o rito adequado,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021